Tribunal: STF
Processo: RE 1465119
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MENOR APRENDIZ. MENOR ASSISTIDO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 2.318/86. 



    1. O denominado "menor assistido" (art. 4º do DL nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz (art. 428 e 429 da CLT). O primeiro é admitido sem qualquer vinculação com a previdência social, ao passo que o segundo é segurado obrigatório (empregado), nos termos do art. 45 da IN PRES/INSS 128/2022.



    2. Trata-se, pois, de situações jurídicas distintas, não podendo o menor aprendiz beneficiar-se das disposições insculpidas no DL nº 2.318/86.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MÓVEIS VAIRES LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 7º, XXXIII; 195, I, “a”; 227, § 3º, III; e 214, IV, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da “incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Salário, da Contribuição ao RAT/SAT e das Contribuições devidas a Terceiros, sobre as remunerações pagas aos menores na condição especial de aprendizes” (fl. 14, Doc. 19).



    Aduz que o Decreto-Lei 2.318/86 foi recepcionado pela Carta Magna de 1988, “haja vista não haver quaisquer contrariedades esculpidas em seu texto normativo” (fl. 7, Doc. 19).



    Argumenta que “no Decreto-Lei nº 2.318/86, em seu Art. 4º, §4º, o Estado concede incentivo às empresas para a contratação dos menores aprendizes, em perfeita harmonia com o Artigo 214 da Constituição Federal, e em efetividade aos direitos sociais” (fl. 8, Doc. 19).



    Pondera que “não há outra conclusão logicamente possível de se chegar, que não seja a de que é absolutamente válida a disposição do parágrafo quarto do artigo quarto do Decreto-Lei nº 2.318/1986, que concede desoneração tributária concernente aos encargos decorrentes da relação especial de trabalho configurada entre empresa e menor aprendiz” (fl. 9, Doc. 19).



    Ressalta que “A Lei 10.097/00 incluiu o programa do menor assistido/jovem aprendiz na Consolidação das Leis do Trabalho, apenas reforçando a importância do direito à profissionalização de adolescentes e jovens, mas mantendo a essência de sua criação originária, não trazendo qualquer menção a revogação da isenção do Decreto-Lei já referido, muito menos qualquer previsão de cobrança de contribuições sobre os contratos, em total harmonia com a Constituição Federal de 1988” (fl. 13, Doc. 19).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “garantir o direito da recorrente a não ser compelida à recolher as contribuições previdenciárias previstas no art. 22 da Lei nº 8.212/91, em especial contribuição previdenciária patronal e da contribuição para financiamento de benefícios decorrentes de riscos ambientais do trabalho (RAT), bem como das contribuições devidas a terceiras entidades previstas pelo art. 149 da CF/88, sobre as remunerações pagas aos menores que lhe prestam serviço sob contrato especial de aprendizagem, na condição de jovens aprendizes, nos termos da previsão expressa do artigo 4º, §4º do Decreto Lei 2.318/86” (fl. 15, Doc. 19). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 19):



    “3.1 A repercussão econômica da decisão ultrapassa os limites subjetivos deste processo, na medida que pode gerar impacto econômico relevante para todos os contribuintes que estão obrigado pela legislação a contratar jovens aprendizes. 



    3.2 Sob o ponto de vista político e social igualmente representa a possibilidade da recorrente e demais empresas impactadas diminuírem o tamanho do custo que recai sobre a sua folha de pagamentos, com consequente possibilidade de investimentos na contratação de mais empregados.



    3.3 Sob o aspecto jurídico, a discussão travada na presente demanda interessa ao conjunto de empresas são obrigadas por lei a contratar jovens aprendizes, todas igualmente prejudicadas pela não observância da isenção sobre as contribuições previdenciárias e reflexos.



    3.4 Recorrente ingressa com o presente Recurso Extraordinário, em virtude de o acórdão a quo preencher nitidamente os dispositivos supratranscritos, a alínea “a”, contrariando leis federais, negando-lhes vigência, em decorrência da ofensa praticada pelo acórdão proferido aos artigos 7º, XXXIII; 195, I, a; 227, § 3º, III; e 214, IV, da Constituição Federal, conforme será melhor demonstrado no mérito do recurso.



    3.5 Não restam dúvidas da repercussão geral que a discussão representa, justificando-se a apreciação do C. Supremo Tribunal Federal.



    3.6 Portanto, as questões jurídicas, econômicas, políticas e sociais são relevantes e ultrapassam o interesse subjetivo da recorrente, alcançando o universo de empresas que tem a carga tributária elevada indevidamente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 11):



    “MOVEIS VAIRES LTDA impetrou mandado de segurança, objetivando a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal/RAT) e das contribuições devidas a terceiros sobre os valores adimplidos aos trabalhadores na condição de menores aprendizes. Requereu a compensação/restituição administrativa dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, e denegou a segurança pleiteada (art. 487, inciso I, do CPC). 



    (...)



    O denominado "menor assistido" (art. 4º do Decreto-Lei nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz (art. 428 e 429 da CLT). O primeiro é admitido sem qualquer vinculação com a previdência social, ao passo que o segundo é segurado obrigatório (empregado), nos termos do art. 45 da IN PRES/INSS 128/2022. 



    Outrossim, o art. 28, § 4º, da Lei nº 8.212/91 trata expressamente do salário de contribuição do menor aprendiz, bem como a IN RFB 971/2009 dispõe que o menor aprendiz deve contribuir na qualidade de segurado empregado. 



    Trata-se, pois, de situações jurídicas distintas, não podendo o menor aprendiz beneficiar-se das disposições insculpidas no Decreto-Lei nº 2.318/86. 



    Precedentes: TRF4, AC 5001724-34.2022.4.04.7113, PRIMEIRA TURMA, juntado aos autos em 25/11/2022; TRF4, AC 5009765- 05.2022.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, juntado aos autos em 19/10/2022. 



    Assim, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 2.318/1986; Lei 10.097/2000; Lei 8.212/1991 e CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos artigos 227, § 3º, III; e 214, IV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    4. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 2318/1986; Lei 10097/2000; Decreto 3048/1999; Lei 11180/2005; Lei 8.213/1991 e CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1452109-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2023)



    Na mesma linha, vejam-se as recentíssimas decisões monocráticas proferidas no RE 1.453.479/SC, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 15/9/2023; RE 1.453.480/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2023; e ARE 1.452.721/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/10/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SAT, RAT E TERCEIROS). INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A MENOR APRENDIZ. DECRETO-LEI N. 2.318/1986. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Acresça-se que o Tribunal de origem ressaltou expressamente que “o denominado "menor assistido" (art. 4º do Decreto-Lei nº 2.318/86) não se confunde com o menor aprendiz (art. 428 e 429 da CLT)” pois tratam de situações jurídicas distintas. No entanto, a parte recorrente não logrou afastar o referido fundamento.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente